Tribunal: TJSP
Processo: 2164866-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravantes sujeitos aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164866-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são agravantes DEJALBA
PEREIRA DE FARIA e IRACEMA CARLOS DE FARIA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164866-93.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52138
AGRAVO No 2164866-93.2020.8.26.0000 São Roque
AGRAVANTES Dejalba Pereira de Faria e Iracema Carlos de Faria
AGRAVADO O Juízo
JUIZ Roge Naim Tenn

GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que
os elementos constantes nos autos indicam que a parte
recorrente não dispõe de recursos suficientes para o
pagamento das despesas e custas processuais
Benefício
deferido
Agravantes sujeitos aos efeitos decorrentes de
eventual revogação e comprovação de má-fé
Decisão
reformada Agravo provido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação usucapião ordinário” (fls. 01/05
dos autos principais) ajuizada por Dejalba Pereira de Faria e Iracema Carlos de Faria, não
se conformando estes com a decisão de fls. 73/74 dos autos principais, em que o Juiz de
Direito indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual por eles formulado.
Sustentam os agravantes, em síntese, não terem condições de arcar com as custas do
processo sem o prejuízo do próprio sustento. Afirmam que são aposentados, auferindo
parcos rendimentos mensais. Aduzem que a declaração de hipossuficiência seria suficiente
para a concessão do benefício da gratuidade por eles pretendido. Ressaltam que a
contratação de advogado particular não seria prova de capacidade financeira. Postulam,
assim, a concessão de antecipação da tutela recursal e o final provimento do agravo, para
que lhes seja concedido o benefício da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164866-93.2020.8.26.0000
3
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
No caso dos autos, além de declaração expressa da parte agravante, os
elementos dos autos demonstram a hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade
de justiça.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, observa-se que os
recorrentes, aparentemente, não auferem rendimentos mensais de grande monta. Ainda,
juntaram aos autos extratos de conta corrente com baixa movimentação financeira, bem
como demonstraram a inexistência de gastos expressivos a título de pagamento de despesas
com cartão de crédito (fls. 37/42 dos autos principais), sendo, pelo menos por ora,
adequado presumir-se a sua impossibilidade financeira para o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.
Anote-se, contudo, que eventual impugnação e demonstração da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164866-93.2020.8.26.0000
4
da parte agravante para pagar os encargos processuais poderá gerar a revogação do
benefício com a consequente obrigação de pagamento das despesas processuais que tiver
deixado de adiantar, além de sujeitá-la, caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator